Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE ENTREGAS. UBER. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PARCEIRO. CADASTRO. CANCELAMENTO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. O descumprimento reiterado de condições contratuais estabelecidas entre as partes, ante a expressa previsão contratual, autoriza a rescisão unilateral do ajuste e a desativação do cadastro do autor. A medida adotada pela ré tem respaldo nos Termos e Condições aceitos pelo parceiro entregador, de maneira que inexiste ato ilícito. Em respeito ao princípio da liberdade contratual, não pode a empresa ré ser obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, já que precisa zelar pelo produto que disponibilizou no mercado. Inexistindo conduta ilícita perpetrada pela ré, afasta-se o dever de ressarcimento.